Tribunal: TJDFT
Processo: 0702343-95.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CAESB. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. CAPACIDADE ECONÔMICA DA EMPRESA. FATOR QUE, ISOLADAMENTE, NÃO AUTORIZA A MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que condenou a parte ré ao pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de compensação por dano moral decorrente do indevido protesto de título e consequente negativação do seu nome, motivados por débitos que não eram de sua responsabilidade. Em suas razões, sustenta que, de acordo com “print” do sistema da empresa recorrida incorporado à contestação, a baixa do protesto somente teria sido providenciada em 23/04/2020, ou seja, após a propositura da ação. Ressalta inexistir prova de que tenha ocorrido a exclusão do nome da parte recorrente dos órgãos de proteção ao crédito antes do ajuizamento da demanda e defende que o valor do dano moral deve ser majorado, considerando o poder econômico da parte recorrida.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 18986981- 18986984). Contrarrazões apresentadas (ID 18986988).
III. Está caracterizada a relação de consumo, pois a controvérsia instaurou-se entre consumidor e fornecedor de serviços, conforme disposto nos 2o e 3o da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor.
IV. Narra a parte recorrente que foi locatária de um imóvel (inscrição perante a CAESB n. 127288-8) e em 31/08/2017, quando se encerrou a locação, solicitou à parte recorrida a desvinculação do seu nome em relação àquela inscrição. Não obstante, veio a ter seu nome protestado por débitos posteriores relativos àquela unidade. Não há controvérsia acerca da indevida anotação, fato não impugnado pela parte recorrida, que no curso do processo procedeu à baixa do protesto e da negativação.
V. Por se tratar de dano moral in re ipsa, não é necessária a comprovação da frustração de qualquer negócio jurídico para que se evidencie o dano moral, o qual decorre pura e simplesmente da permanência do nome do devedor no cadastro restritivo depois de ultrapassado o prazo de cinco dias úteis (CDC, art. 43, § 3.o). Precedentes: Acórdão n.1159619, 07126294520188070007, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 27/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.; Acórdão n.1149427, 07277378720188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 06/02/2019, Publicado no DJE: 12/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1165242, 07035622020188070019, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 11/04/2019, Publicado no DJE: 27/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1085668, 07026223420178070005, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 27/03/2018, Publicado no DJE: 10/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.
VI. Quanto ao valor da reparação, sabe-se que a indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos transtornos experimentados pela vítima, punição para o causador do dano e prevenção para que se evitem fatos semelhantes.
VII. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação, é certo que deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. No caso dos autos, o dano não extrapolou o que ordinariamente ocorre em situações da espécie. Não houve um agravamento do dano por qualquer peculiaridade do caso, de forma que tão somente a capacidade financeira da parte recorrida, frente às demais circunstâncias do caso concreto, não justificam a majoração da compensação pecuniária.
VIII. Assim, atento às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), fixado na sentença, como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte recorrente, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
IX. Recurso conhecido e não provido. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.